Tribunal: TJBA
Processo: 8000376-50.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000376-50.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA GONCALVES DE SENA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. MUNICÍPIO DE IAÇU.
AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INSURGÊNCIA AUTORAL. AJUIZAMENTO DA PRESENTE
AÇÃO
MAIS DE
CINCO
ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NO
WRIT.

PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO
IMPROVIDO.

O prazo prescricional para recebimento de valores em face da Fazenda Pública é de 5 anos (art. 1º do decreto 20.910 /32).

Compulsando-se os autos, verifica-se que a sentença da referida ação coletiva transitou em julgado em
27/01/2017
e a presente
ação
individual foi ajuizada em
21/02
/2023
.

Entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1388000/PR (Tema 877), submetido à sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que o prazo prescricional tem fluência a partir do trânsito

em julgado

da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000376-50.2023.8.05.0090
, em que figuram como apelante
RAIMUNDA GONCALVES DE SENA
e como apelada
MUNICIPIO DE IACU
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .